Tribunal: STF
Processo: ARE 1415919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 PARA AGENTES POLÍTICOS – Compatibilidade entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, de natureza civil – Dupla normatividade, mas com objetos distintos e que coexistem – Entendimento sufragado pelo C. STF – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – A fluência do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 23 da LIA para ajuizamento da ação de improbidade, é de ser contado a partir da ciência inequívoca da prática da conduta tipificada na lei – Contagem iniciada corretamente, na hipótese, a partir das irregularidades apontadas no julgamento da prestação de contas e decisão sobre as horas-extras pelo TCE – Ressarcimento – Imprescritibilidade – 'Ex vi' RE nº 852.475/SP – MÉRITO – Comprovação inequívoca das condutas imputadas – Recebimento de horas extraordinárias na função de cirurgião dentista, incompatível com o cargo em comissão de dedicação integral, como Vice-Prefeito e Secretário da Administração – Pagamentos que representam vantagem econômica indevida ao agente, em prejuízo ao erário público – Boa-fé afastada em razão das circunstâncias – Responsabilidade solidária entre o recebedor e aquele que autorizou o pagamento, eis que patente o conhecimento do dano ao erário, não presumido na espécie – Gratificações que perduraram por quase dois anos – Sanções impostas que guardam razoabilidade e proporcionalidade com a conduta tipificado na LIA e duração da prática ímproba como instrumento de moralidade administrativa – Sentença mantida – Recursos desprovidos.



    2. Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, e § 3º, da Constituição Federal. Alegam violação ao art. 37, §§ 4º e 5º, da CF/1988 e à repercussão geral estabelecida no Tema 309.



    3. Os recursos não merecem seguimento.



    4. Não se verifica a alegada ofensa ao Tema 309. Conforme exposto na origem (docs. 43 e 45), a matéria submetida à repercussão geral no âmbito do RE 656.558, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, é específica e não alcança a hipótese dos autos: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. (Sublinhei).



    5. Quanto à aplicabilidade das sanções referentes à improbidade administrativa aos agentes políticos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito precedente da relatoria originária do Min. Teori Zavaski, mas cujo acórdão foi por mim relatado: 



    Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Sublinhei).



    (Pet 3.240-AgR, Tribunal Pleno)



    6. Quanto às demais teses defendidas pelos recorrentes, para divergir do entendimento firmado no Tribunal de origem, seria necessária a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, transcrevo as ementas a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAORDI-NÁRIAS. NÃO CABIMENTO. LEI MUNICIPAL 111/73. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao dever da parte Recorrente de ressarcir o dano causado ao erário pelo pagamento indevido de horas extras, nos termos da Lei Municipal 111/73, a servidores ocupantes de cargos em comissão e à falta de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (RE 1.145.656-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pagamento de horas extras. Cargo em comissão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.168.558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 7º, XXIII, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.130.091-AgR, Rel. Minª. Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR COMISSIONADO. HORAS EXTRAS. LEI 223/1974 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (ARE 975.770-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator